Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010145-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP - CNPJ: 04.766.785/0001-69 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - CPF: 286.685.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno, interposto em face de decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, por ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto (i) à ampla devolutividade da remessa necessária e (ii) à existência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Sob o fundamento de pretensos vícios no acórdão, busca a parte embargante suscitar discussão de matéria que encontrou óbice à sua apreciação jurisdicional, em razão da ausência de ataque à decisão agravada, configurando desvio de finalidade dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno n. 1000769-37.2025.8.11.0000 interposto pelo ora embargante, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão: (i) quanto à ampla devolutividade da remessa necessária, argumentando que o efeito devolutivo é amplíssimo e não se limita aos fundamentos do recurso voluntário; e (ii) quanto à existência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática, sustentando que houve, sim, impugnação à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 300328867, em que pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em face ao caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno n. 1000769-37.2025.8.11.0000 interposto pelo ora embargante, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) quanto à ampla devolutividade da remessa necessária e (ii) quanto à existência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ampla devolutividade da remessa necessária, argumentando que esta impõe ao tribunal a revisão de toda a matéria objeto da sentença, independentemente dos fundamentos renovados em sede recursal.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento do agravo interno pela ausência de impugnação específica ao fundamento central da decisão monocrática, como se vê:

“
Percebe-se que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente este fundamento central da decisão agravada. Em nenhum momento o agravante contestou a tese jurídica adotada quanto à aplicabilidade subsidiária do art. 496, §4o, do CPC ao procedimento do mandado de segurança, tampouco questionou a interpretação dada ao dispositivo legal no caso.

Ao contrário, o agravante direciona toda sua argumentação para questão diversa, concernente ao mérito da ação mandamental, qual seja, a aplicabilidade ou não da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ ao caso, em razão da suposta suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

Ocorre que tais argumentos não dizem respeito ao fundamento utilizado para o não conhecimento da remessa necessária, tratando-se de discussão relativa ao mérito do
writ
, que somente seria pertinente caso a remessa necessária fosse conhecida e apreciada
.”
(Id. 294164896) [g.n.].

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, não bastando alegações genéricas ou direcionadas a aspectos diversos daqueles que fundamentaram o
decisum
.

Percebe-se que nas razões recursais do agravo interno, a parte ora embargante não atacou os motivos que levaram ao não conhecimento da remessa necessária, limitando-se a discutir aspectos relativos à modulação de efeitos do Tema 986/STJ e à suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015 - matérias que não foram analisadas em razão da dispensa do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em razão disso, com clareza o acórdão consignou que “
não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento”.

Verifica-se, assim, que sob o pretexto de supostas omissões no v. acórdão, busca a parte embargante suscitar o debate a respeito de questões que não puderam ser objeto de apreciação jurisdicional, precisamente em decorrência da ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada.

Enfim, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por derradeiro, não há que falar em aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, uma vez que a interposição de recurso configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado o intuito protelatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025